Tribunal: TJSP
Processo: 1016536-02.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão não identificada – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargado VALDIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016536-02.2019.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
EMBARGADO: VALDIR PEREIRA

VOTO N. 10977
Embargos de declaração Inexistência de vícios no julgado
Omissão não identificada Somente é admitida a revisão
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade
Recurso de fundamentação
vinculada
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015

Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra o v. Acórdão de fls. 237/243 que negou provimento ao recurso interposto pelo banco ora
embargante.
O banco réu opôs embargos de declaração alegando a inocorrência de venda
casada dos seguros cuja cobrança fora arredada, bem como a regularidade de sua contratação. Bate-
se o recorrente, então, pelo acolhimento dos presentes declaratórios com efeito modificativo,
pleiteando igualmente o prequestionamento da matéria discutida.
É o relatório.
Os embargos declaratórios são conhecidos, porquanto tempestivos. Entretanto,
não são acolhidos em virtude da ausência de vícios.
Adiante, os fundamentos.
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega em suas razões nenhum vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
de contradição, obscuridade ou omissão do julgado. Pretende, pois, dar efeito infringente ao
recurso, o que somente se admite em hipóteses excepcionais, não observadas na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos específicos, dentre os
quais não se inclui a veiculação de insurgência em relação ao julgado proferido.
Ademais, os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão do
quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do embargante é o
inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, ao contrário do que o recorrente aduz, o v. Acórdão vergastado de fls.
237/243 expôs claramente o entendimento desta relatoria de que a cobrança do seguro de proteção
financeira nos moldes analisados é ilegal. Confira-se:
“De proêmio, curial consignar que a revisão de cláusulas
contratuais é plenamente viável no ordenamento jurídico pátrio, seja sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor, seja sob o prisma do Código Civil, inexistindo
desrespeito ao princípio do pacta sunt servanda ou da intangibilidade dos atos
jurídicos perfeitos.
Ora, a medida é necessária não só para se constatar a
presença dos princípios elencados nos referidos diplomas (da função social do
contrato, da probidade e boa-fé, da interpretação mais favorável ao aderente em
casos de contrato de adesão com cláusulas ambíguas e contraditórias etc.), como
para se obter a revisão, ou mesmo anulação, das cláusulas contratuais que, ferindo
os mencionados vetores axiológicos, estabeleçam prestações desproporcionais ou
excessivamente onerosas.
Logo,
diante
dos
princípios
trazidos
pelo
diploma
consumerista, recepcionados pelo Código Civil, admite-se a revisão de cláusulas
contratuais.
Nesse sentido, eis precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
4
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - O CDC é aplicável aos contratos
bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática
desvalia das cláusulas do contrato de adesão. Possibilidade de revisão contratual
que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do
CDC) (...)” (TJSP, Apel n. 1081005-91.2018.8.26.0100, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marino Neto, julgado em 21.03.2019) e;
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato
c.c. repetição de indébito. Impugnação à gratuidade concedida ao autor/apelante
não acolhida. Impossibilidade jurídica do pedido não caracterizada (...)” (TJSP, Apel
n. 1088782-30.2018.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Kodama, julgado em 14.03.2019).
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.
A controvérsia do presente apelo repousa unicamente na
(i)legalidade da contratação do seguro de proteção financeira quando da
celebração de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.639.320/SP, à luz do art. 1.040 do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
5
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1
para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência
de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, o financiamento entabulado entre as partes
estabelece a cobrança de seguro de proteção financeira na importância de
R$600,00 (seiscentos reais), conforme fls. 23.
Embora a inserção do seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou no v.
Acórdão exarado no REsp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que,
muito embora o banco réu tenha permitido ao autor optar ou não pela
contratação, inexistem nos autos evidências de que, igualmente, ter-lhe-ia dado
oportunidade de escolher a seguradora.
Afora isso, o próprio apelante afirma que o mencionado
seguro, ainda que se trate de produto da Seguradora Cardif do Brasil Vida e
Previdência S.A., 'foi contratado pelo recorrido por meio da Volkswagen Corretora
de Seguros Ltda' (fls. 226), fato este que reforça a ocorrência da prática abusiva
vedada pelo art. 39, I, do CDC, uma vez que a corretora atuante na contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
6
integra o mesmo grupo econômico do banco réu.
Constatada a ilegalidade do seguro, de rigor o seu
afastamento e, portanto, a manutenção da r. sentença, rejeitando-se o
inconformismo do apelante”.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição que
integre a decisão embargada, situação ora não verificada.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma,
DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF,
EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Frise-se, ainda, que o juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado, até porque não há nenhum vício no v. Acórdão.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o
único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp
415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1055169/RJ, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 01.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a parte
embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de
demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as
questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos
(cf. EDclEDclREsp n. 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição
de embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016536-02.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
7
extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg.
no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá- se quando
oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente
adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de
declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento.
Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598123 AgR/PI, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10).
Em suma, a parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com propósito
de revisão da questão decidida, que não contém vício a ser reparado, mostrando-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica